Tribunal: STF
Processo: RE 1587282
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Agente de apoio educacional. Piso nacional do magistério. Impossibilidade de equiparação salarial por isonomia. Súmula Vinculante 37. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o Tribunal de origem afrontou o disposto na Súmula Vinculante 37, ao equiparar, para fins remuneratórios, a categoria de apoio educacional à de magistério com base no princípio da isonomia.

2. A agravante alga que a Súmula Vinculante 37 não se aplica ao caso. Aduz ainda que a solução da controvérsia demanda análise da legislação local e reexame do acervo probatório, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 280 e 279 do STF.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode equiparar, para fins remuneratórios, o cargo de agente de apoio educacional ao de profissional do magistério, com base no princípio da isonomia, e determinar a aplicação do piso nacional do magistério, sem que haja previsão legal.

III. Razões de decidir

4. A equiparação da categoria de apoio educacional à de magistério para fins remuneratórios, com base no princípio da isonomia, contraria a Súmula Vinculante 37, que estabelece a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob tal fundamento, sem que haja previsão legal.

5. O conceito de profissionais de suporte pedagógico, delineado no art. 2º, § 2º, da Lei 11.738/2008, não abrange aqueles que exercem funções de apoio educacional.

IV. Dispositivo 

6. Negado provimento ao agravo regimental.